Tribunal: TJES
Processo: 0001354-16.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-16.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO BARBOSA PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO PEDIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Edvaldo Barbosa Pereira contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. O Agravante ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Banco Pan S.A., alegando fraude no pagamento de financiamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos e indeferiu o benefício da justiça gratuita. Em apelação, o Autor não comprovou o preparo nem reiterou o pedido de gratuidade, sendo intimado para suprir a omissão, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento expresso de gratuidade nas razões da apelação, após indeferimento na origem, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa por litigância recursal diante da interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de preparo no momento da interposição da apelação, aliada à omissão quanto à renovação do pedido de gratuidade nas razões recursais, atrai a aplicação da penalidade de deserção, conforme o art. 1.007 do CPC.

4.
O pedido de justiça gratuita deve ser formulado expressamente nas razões recursais quando indeferido na origem, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 99, § 7º, e 101 do CPC.

5.
A intimação para recolhimento do preparo em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, visa conceder oportunidade de regularização. O não atendimento a essa determinação configura desídia e acarreta a deserção.

6.
A alegação de que o pedido de gratuidade foi feito na apelação revela-se infundada, pois inexiste tal requerimento no conteúdo do recurso.

7.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais exige o cumprimento rigoroso dos requisitos de admissibilidade recursal, inclusive o preparo ou a formulação tempestiva do pedido de gratuidade.

8.
A interposição de agravo interno contra decisão amparada em jurisprudência pacífica e legislação clara configura litigância recursal e enseja a aplicação de multa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A parte que teve indeferido o pedido de gratuidade na origem deve reiterá-lo de forma expressa nas razões da apelação para evitar a deserção.

2.
A ausência de recolhimento do preparo recursal, sem pedido válido de gratuidade, justifica o não conhecimento do recurso por deserção.

3.
A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa por litigância recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 7º; 101; 1.007, caput e § 4º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.493.998/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 27.09.2022, DJe 06.10.2022; TJ-SP, AC 1027042-66.2021.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 28.03.2022, 18ª Câmara de Direito Privado; TJ-MG, Agravo Interno Cv 5019731-21.2020.8.13.0433, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 12.12.2024; TJ-PE, AC 0042252-60.2019.8.17.2990, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 24.02.2023, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDVALDO BARBOSA PEREIRA
no Id n. 12466958 em face da decisão monocrática lançada no Id n. 11138078, que não conheceu do seu recurso de apelação, por deserção.

O Agravante,
EDVALDO BARBOSA PEREIRA
, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face do
BANCO PAN S.A.
, ora Agravado. Alegou ter sido vítima de fraude ao tentar quitar um financiamento, realizando pagamento de R$ 12.000,00 a terceiros que se passaram por prepostos do banco.

O juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES julgou improcedentes os pedidos, por entender que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias. Na mesma sentença, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo vazamento de seus dados contratuais, o que teria possibilitado a fraude.

Em sede de contrarrazões, o
BANCO PAN S.A.
impugnou o benefício da justiça gratuita. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o Apelante juntou aos autos comprovante de renda e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal.

Posteriormente, a decisão de Id n. 7929641 determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Fundamentou que, como o benefício da gratuidade foi indeferido na origem, caberia ao Apelante tê-lo requerido expressamente nas razões da apelação, o que não ocorreu.

O Apelante opôs Embargos de Declaração (Id n. 8481064), os quais foram rejeitados pela decisão monocrática de Id n. 9056043, que manteve a ordem para recolhimento do preparo.

Certificado o decurso do prazo sem o devido pagamento , sobreveio a decisão monocrática ora agravada (Id n. 11138078), que não conheceu do recurso de apelação, declarando-o deserto.

Em suas razões de Agravo Interno (Id n. 12466958), o Agravante sustenta que a exigência do preparo configura cerceamento de defesa, pois o pedido de justiça gratuita foi feito desde a petição inicial e sua condição de hipossuficiência foi devidamente comprovada nos autos. Requer, assim, a reforma da decisão para que seu apelo seja conhecido e processado.

O Agravado, em contrarrazões (Id n. 14084252), pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que a deserção foi corretamente aplicada, uma vez que o Agravante, intimado, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça nas razões de seu apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
EDVALDO BARBOSA PEREIRA
no Id n. 12466958 em face da decisão monocrática lançada no Id n. 11138078, que não conheceu do seu recurso de apelação, por deserção.

O Agravante,
EDVALDO BARBOSA PEREIRA
, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face do
BANCO PAN S.A.
, ora Agravado. Alegou ter sido vítima de fraude ao tentar quitar um financiamento, realizando pagamento de R$ 12.000,00 a terceiros que se passaram por prepostos do banco.

O juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES julgou improcedentes os pedidos, por entender que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias. Na mesma sentença, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo vazamento de seus dados contratuais, o que teria possibilitado a fraude.

Em sede de contrarrazões, o
BANCO PAN S.A.
impugnou o benefício da justiça gratuita. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o Apelante juntou aos autos comprovante de renda e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal.

Posteriormente, a decisão de Id n. 7929641 determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Fundamentou que, como o benefício da gratuidade foi indeferido na origem, caberia ao Apelante tê-lo requerido expressamente nas razões da apelação, o que não ocorreu.

O Apelante opôs Embargos de Declaração (Id n. 8481064), os quais foram rejeitados pela decisão monocrática de Id n. 9056043, que manteve a ordem para recolhimento do preparo.

Certificado o decurso do prazo sem o devido pagamento , sobreveio a decisão monocrática ora agravada (Id n. 11138078), que não conheceu do recurso de apelação, declarando-o deserto.

Em suas razões de Agravo Interno (Id n. 12466958), o Agravante sustenta que a exigência do preparo configura cerceamento de defesa, pois o pedido de justiça gratuita foi feito desde a petição inicial e sua condição de hipossuficiência foi devidamente comprovada nos autos. Requer, assim, a reforma da decisão para que seu apelo seja conhecido e processado.

O Agravado, em contrarrazões (Id n. 14084252), pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que a deserção foi corretamente aplicada, uma vez que o Agravante, intimado, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça nas razões de seu apelo.

Pois bem.

De plano, adianto que o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da decisão que declarou deserto o apelo do ora Agravante, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

A análise dos autos revela que a sentença de primeira instância, além de julgar improcedentes os pedidos autorais, indeferiu expressamente o benefício da justiça gratuita pleiteado na inicial.

Diante desse cenário, ao interpor o recurso de apelação, cabia ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, reiterar o pedido de gratuidade de justiça em suas razões recursais, a fim de ter a questão reexaminada por esta instância, conforme facultam os artigos 99, § 7º, e 101 do mesmo diploma legal.

Contudo, o Agravante manteve-se inerte em relação a isso.
Interpôs a apelação desacompanhada tanto do comprovante de preparo quanto da renovação do pedido de gratuidade.

Embora o Agravante sustente em seu Agravo Interno que teria requerido a gratuidade em sede de apelação, a simples leitura da peça recursal de Id n. 7074648 demonstra que tal alegação não corresponde à realidade dos autos, pois não há qualquer menção ao benefício em suas razões.

A ausência de requerimento expresso do benefício nas razões do apelo torna preclusa a oportunidade de se isentar do pagamento das custas naquele momento processual, atraindo a aplicação da regra do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Em estrita observância ao devido processo legal, a decisão de Id n. 7929641 determinou a intimação do Agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Mesmo após essa expressa advertência, e após a rejeição dos Embargos de Declaração que se seguiram, o Agravante não cumpriu a determinação judicial, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado no Id n. 9563617.

A deserção, portanto, não é resultado de um formalismo exacerbado, mas a consequência direta e legal da desídia da parte em cumprir com seus ônus processuais
. A conduta do Agravante, ao não recolher o preparo nem reiterar o pedido de gratuidade de forma adequada, inviabilizou o conhecimento de seu apelo, após deixar de recolher o preparo.

Em mesmo sentido, destaco:

RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. Interposição do recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. NÃO CONHECIMENTO:
A apelante não comprovou o recolhimento do preparo e nem solicitou a concessão da gratuidade processual no ato de interposição de seu recurso.

Prazo concedido para a comprovação do recolhimento em dobro, para evitar a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC. Determinação não atendida no prazo legal.
Pedido de gratuidade da justiça formulado após a intimação para a comprovação do preparo. Pedido tardio. Apelação deserta. Recurso que não reúne condições para conhecimento . RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AC: 10270426620218260100 SP 1027042-66.2021.8 .26.0100, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 28/03/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA . NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, ao fundamento de que a gratuidade da justiça foi revogada tacitamente na sentença, que condenou a parte agravante ao pagamento dos ônus da sucumbência, sem recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão consiste em saber: (i) se houve revogação tácita da gratuidade da justiça na sentença que impôs os ônus da sucumbência à parte agravante e (ii) se era devido o preparo recursal no caso de ausência de insurgência contra a revogação da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a deserção do recurso de apelação, pois a sentença revogou tacitamente a gratuidade de justiça ao condenar a parte ao pagamento dos ônus da sucumbência, sem que houvesse embargos de declaração ou recurso próprio contra essa decisão . 4. Inexistência de vedação legal à revogação posterior da gratuidade da justiça pelo juízo singular. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência acarreta a deserção. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção. Tese de julgamento:
"A revogação tácita da gratuidade da justiça, expressa na sentença com condenação da parte ao pagamento dos ônus de sucumbência, exige preparo recursal para a apelação, sujeitando o recurso à deserção em caso de não recolhimento do preparo ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Provimento Conjunto nº 75/2018, art . 87.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50197312120208130433, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho 1ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0042252-60.2019.8 .17.2990 AGRAVANTE: ANTONIO OLAVIO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A RELATOR: DES. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO . GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O PREPARO RECURSAL OU FORMULAR PEDIDO DE GRATUIDADE NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1 .007 DO CPC. REQUERIMENTO POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2 . Ausência de comprovação do recolhimento do preparo, além da ausência de pedido de gratuidade judiciária na interposição do recurso, não havendo espaço para qualquer discussão sobre a formulação de pedido de gratuidade somente apresentado posteriormente.
3. Agravo Interno em Apelação improvido. 4 . Decisão Unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, sob a insígnia, Agravo Interno em Apelação Cível Nº 0042252-60.2019.8 .17.2990 , em que figuram como Agravante ANTONIO OLAVIO DE OLIVEIRA FILHO e como AgravadoITAU SEGUROS S/A, os Senhores Desembargadores, componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acordam, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, tudo nos termos do voto do relator, de acordo com o relatório, os votos, e o termo de julgamento, os quais fazem parte integrante deste julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des . Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator 05.

(TJ-PE - AC: 00422526020198172990, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC))

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção.

3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.493.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Por fim, a interposição do presente Agravo Interno, cujas razões se mostram manifestamente improcedentes e contrárias à jurisprudência consolidada e à legislação processual, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por sua manifesta deserção.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar